Tribunal: STJ
Processo: 5006876-67.2021.8.13.0338
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005432 - MG(2025/0288599-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALESSANDRA DEBORA LEITE
ADVOGADO
: MOISES MENDONCA AFFONSO - MG202533
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ - MG024600
AGRAVADO
: SICOOB MINASEG - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DO
SICOOB SISTEMA CREDIMINAS LTDA
ADVOGADO
: DAVIDSON HENRIQUE EULINO SILVA SANTOS - MG101716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULAS 05 E
INADMISSIBILIDADE.
07/STJ.
1. Ação de cobrança de seguro
compensação por danos morais.
c/c
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à comprovação de
que houve omissão intencional do segurado e justa recusa, exige,
necessariamente, o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f187a146-85ab-423a-8784-98134326389b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005432 - MG(2025/0288599-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALESSANDRA DEBORA LEITE
ADVOGADO
: MOISES MENDONCA AFFONSO - MG202533
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ - MG024600
AGRAVADO
: SICOOB MINASEG - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DO
SICOOB SISTEMA CREDIMINAS LTDA
ADVOGADO
: DAVIDSON HENRIQUE EULINO SILVA SANTOS - MG101716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULAS 05 E
INADMISSIBILIDADE.
07/STJ.
1. Ação de cobrança de seguro
compensação por danos morais.
c/c
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no tocante à comprovação de
que houve omissão intencional do segurado e justa recusa, exige,
necessariamente, o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do
STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por ALESSANDRA DÉBORA LEITE contra
decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
de cobrança de seguro
compensação por danos morais,
Ação:
c/c
ajuizada pela agravante, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS e SICOOB MINASEG - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DO
SICOOB SISTEMA CREDIMINAS LTDA, na qual requer o pagamento da indenização
securitária decorrente de óbito do segurado e compensação por danos morais.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO
Documento eletrônico VDA54075658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:30
Código de Controle do Documento: deb1e37f-9b3c-4498-9081-95fa3f9070e0

DE VIDA – OMISSÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE – HIPERTENSÃO – USO DE
MEDICAMENTO – RELEVÂNCIA – MÁ- FÉ COMPROVADA – RECUSA DO PAGAMENTO
DO SEGURO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I – NOS
TERMOS DA SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “A RECUSA DE
COBERTURA SECURITÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE, É ILÍCITA
SE NÃO HOUVE A EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO OU A
DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO.” II – A INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS É INCOMPATÍVEL COM A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO NO
MOMENTO DE ASSINATURA DO CONTRATO DE SEGURO. (e-STJ fl. 634)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
o Presidente do STJ conheceu do agravo
Decisão da Presidência do STJ:
para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação das Súmula 5 e
7/STJ.
a parte agravante alega incidência indevida das Súmulas
Agravo interno:
5 e 7 do STJ, sustenta que o recurso especial não demanda reexame de provas e
aponta violação ao dever de informação e à Súmula 609 do STJ diante da ausência
de exigência de exames médicos prévios e da não comprovação de má-fé do
segurado, mencionando a razoável sobrevida. Traz questões relativas ao mérito do
recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão impugnada.
A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, pois a pretensão recursal esbarraria
na aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusula contratual
Consoante explicitado na decisão agravada, alterar o decidido no
acórdão impugnado, no tocante à comprovação de que houve omissão intencional
do segurado e justa recusa, exige, necessariamente, o reexame de fatos e provas e
a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas
Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
A propósito, confira-se excertos do acórdão recorrido:
Documento eletrônico VDA54075658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:30
Código de Controle do Documento: deb1e37f-9b3c-4498-9081-95fa3f9070e0

A controvérsia recursal se restringe à análise da licitude da conduta da
seguradora em indeferir a indenização securitária.
(...)
A partir disso, o parecer médico indireto apresentado, fls. 496-508-
Documento Único Gerado, faz apontamentos em relação à cronologia dos fatos, e
responde os quesitos das partes.
(...)
O ponto relevante apresentado pela documentação era que o segurado
informou que não fazia tratamento e não fazia uso de medicamentos, isso em
novembro/2020.
A prova médica bem salientou que prontuário médico juntado aos autos
do Posto de Sáude de Itaúna comprovava que, id 9461574132 folhas 2, o Senhor
Adriano era portador de dislipidemia, colesterol e triglicérides elevados, em uso de
Sinvastatina 20 MID, e Hipertensão arterial, em uso de Losartan 50 MID e HCTZ 25
MID, em controle com Dr. Delio T. Junior, desde 25/09/2014.
(...)
A sentença considerou comprovada a omissão intencional do segurado,
o qual não informou o tratamento para controle de hipertensão arterial desde o
ano de 2014, com uso de medicação contínua, situação omitida na contratação do
seguro.
(...)
Além disso, a prova médica supracitada destacou que a causa da morte
do segurado possuiu nexo de causalidade com a doença preexistente.
(...)
A argumentação central da apelante é de que a seguradora não exigiu a
realização de exames prévios para que se fosse aferida a real condição de saúde do
segurado, não se podendo escusar a cobertura sob premissa de doença
preexistente.
Apesar dessa manifestação revestir-se de razão quanto à existência de
ilícito na recusa precedida de não solicitação de exames, esquece-se a parte
apelante de que a comprovação de má-fé também é circunstância que legitima a
recusa do pagamento da indenização por parte da seguradora.
Contudo, é dever de qualquer contratante guardar no momento da
contratação os ditames da boa-fé. É patente nos autos que houve uma omissão
categórica quanto às circunstâncias de saúde do contratante, que não informou que
fazia uso de medicação desde 2014, bem como que possuía hipertensão arterial.
Essa condição, nos termos da prova médica, é fator de risco para
desenvolvimento da doença coronariana, doença esta que foi a causadora imediata
do óbito do segurado.
A apelante também se manifestou no sentido de que ainda que se
considerasse essa omissão como fato relevante, dever-se-ia considerar que houve
razoável sobrevida após o início do uso de medicamentos, ainda mais, ante a
assertiva lançada no instrumento contratual, onde o segurado revela que está em
“boas condições de saúde e em plena atividade de trabalho”.
A questão é irrelevante, especialmente porque não há nexo entre a
afirmação de boa condição de saúde com a legitimação da omissão em que o
segurado incorreu. Conforme salientado, facultava-se à seguradora, acaso ciente
das reais circunstâncias, avaliar os impactos das informações na contratação do
prêmio.
Documento eletrônico VDA54075658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:30
Código de Controle do Documento: deb1e37f-9b3c-4498-9081-95fa3f9070e0

Por isso, entendo estar justificada a recusa da seguradora, razão pela
qual não vislumbro ilícito ou razão para reforma da sentença. (e-STJ fls.
)
637/643

Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se,
pois, de expediente diverso do reexame vedado pela
pois consiste
Súmula 7/STJ,
“em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido
(AgInt no
3a Turma, DJe
nas instâncias ordinárias”
REsp 1.494.266/RO,
30/08/2017)
Frise-se que, na hipótese, não se cuida de valoração de prova, o que é
viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova buscando
sufragar reforma na convicção do julgador sobre fato controvertido, para,
,
in casu
se ter como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54075658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:30
Código de Controle do Documento: deb1e37f-9b3c-4498-9081-95fa3f9070e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.432 / MG
Número Registro: 2025/0288599-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231336314006 50068766720218130338
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALESSANDRA DEBORA LEITE
ADVOGADOS : JARDEL CARLOS ARAUJO - RJ149568
MOISES MENDONCA AFFONSO - MG202533
RAFAEL TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA - MG212452
PALOMA SILVEIRA DA SILVA - MG202962
SAULO EUSTAQUIO DE CAMPOS SOUZA - MG231105
PEDRO LUCAS CANDIDO AZEVEDO - MG240192
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ - MG024600
AGRAVADO
: SICOOB MINASEG - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS DO SICOOB SISTEMA CREDIMINAS LTDA
ADVOGADO
: DAVIDSON HENRIQUE EULINO SILVA SANTOS - MG101716
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55294478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 6be34e96-6a81-46b2-a5a1-c139c931caeb

AGRAVANTE : ALESSANDRA DEBORA LEITE
ADVOGADO : MOISES MENDONCA AFFONSO - MG202533
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADA
: JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ - MG024600
AGRAVADO
: SICOOB MINASEG - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS DO SICOOB SISTEMA CREDIMINAS LTDA
ADVOGADO : DAVIDSON HENRIQUE EULINO SILVA SANTOS - MG101716
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 6be34e96-6a81-46b2-a5a1-c139c931caeb